Tribunal: STF
Processo: HC 264090
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. INQUÉRITO POLICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO INVESTIGADO DE PARTICIPAR DA OITIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NATUREZA INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.